Tribunal: STJ
Processo: 1033489-29.2023.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997542 - SP (2025/0271934-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: SOLANGE PEREIRA PADILHA IZAIAS
AGRAVADO
: ANDRE APARECIDO SCLAUNICK
AGRAVADO
: CAIO AUGUSTO SCLAUNICK
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES MOREIRA - SP423086
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA
PREEXISTENTE.
MÁ-FÉ
DO
SEGURADO
NÃO
COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discute a recusa de
cobertura securitária sob alegação de doença preexistente e má-fé
do segurado.
2. A parte agravante sustenta que sua pretensão não demanda
reexame de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos
incontroversos delineados no acórdão recorrido. Afirma que o
Tribunal de origem qualificou equivocadamente a conduta do
segurado, deixando de reconhecer a má-fé.
3. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de má-fé do
segurado, alinhando-se à jurisprudência do STJ, conforme Súmula
83, e apontou a incidência da Súmula 7, que veda o reexame de
provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da
decisão que inadmitiu o recurso especial, examinando-se, para
tanto: (i) se o acórdão recorrido, ao afastar a má-fé do segurado,
está em conformidade com a jurisprudência do STJ (
; (ii) se a pretensão de reconhecer a omissão
Súmula 83/STJ)
dolosa demanda o reexame de provas (
; e (iii) se o
Súmula 7/STJ)
dissídio jurisprudencial foi devidamente comprovado.
III. Razões de decidir
5. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte (
, a recusa de cobertura securitária sob a
Súmula 609/STJ)
alegação de doença preexistente é ilícita se não houver exigência
Documento eletrônico VDA52219927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: a6dd19d2-40d6-4c37-a686-a7435aa488e1

de exames prévios à contratação ou demonstração inequívoca da
má-fé do segurado. O acórdão recorrido está em sintonia com
esse entendimento, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
6. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de má-fé do
segurado, considerando que a seguradora não solicitou exames
prévios ou detalhou o questionário de saúde, sendo soberano na
análise das provas.
7. A análise da tese recursal de que o segurado agiu com má-fé ao
omitir sua condição de saúde exigiria, inevitavelmente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da
A alegação de
Súmula 7/STJ.
mera revaloração jurídica dos fatos não se sustenta quando a
parte não demonstra, objetivamente, como a qualificação jurídica
poderia ser alterada sem nova incursão nas provas.
8. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional não dispensa o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, com a demonstração da similitude
fática e da divergência na interpretação da lei, o que não ocorreu
na espécie. Ademais, a incidência da
impede a
Súmula 7/STJ
análise do dissídio quando a sua comprovação depende do
reexame de fatos.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: a6dd19d2-40d6-4c37-a686-a7435aa488e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997542 - SP (2025/0271934-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: SOLANGE PEREIRA PADILHA IZAIAS
AGRAVADO
: ANDRE APARECIDO SCLAUNICK
AGRAVADO
: CAIO AUGUSTO SCLAUNICK
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES MOREIRA - SP423086
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA
PREEXISTENTE.
MÁ-FÉ
DO
SEGURADO
NÃO
COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discute a recusa de
cobertura securitária sob alegação de doença preexistente e má-fé
do segurado.
2. A parte agravante sustenta que sua pretensão não demanda
reexame de provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos
incontroversos delineados no acórdão recorrido. Afirma que o
Tribunal de origem qualificou equivocadamente a conduta do
segurado, deixando de reconhecer a má-fé.
3. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de má-fé do
segurado, alinhando-se à jurisprudência do STJ, conforme Súmula
83, e apontou a incidência da Súmula 7, que veda o reexame de
provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da
decisão que inadmitiu o recurso especial, examinando-se, para
tanto: (i) se o acórdão recorrido, ao afastar a má-fé do segurado,
Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

está em conformidade com a jurisprudência do STJ (
; (ii) se a pretensão de reconhecer a omissão
Súmula 83/STJ)
dolosa demanda o reexame de provas (
; e (iii) se o
Súmula 7/STJ)
dissídio jurisprudencial foi devidamente comprovado.
III. Razões de decidir
5. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte (
, a recusa de cobertura securitária sob a
Súmula 609/STJ)
alegação de doença preexistente é ilícita se não houver exigência
de exames prévios à contratação ou demonstração inequívoca da
má-fé do segurado. O acórdão recorrido está em sintonia com
esse entendimento, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
6. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de má-fé do
segurado, considerando que a seguradora não solicitou exames
prévios ou detalhou o questionário de saúde, sendo soberano na
análise das provas.
7. A análise da tese recursal de que o segurado agiu com má-fé ao
omitir sua condição de saúde exigiria, inevitavelmente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da
A alegação de
Súmula 7/STJ.
mera revaloração jurídica dos fatos não se sustenta quando a
parte não demonstra, objetivamente, como a qualificação jurídica
poderia ser alterada sem nova incursão nas provas.
8. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional não dispensa o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, com a demonstração da similitude
fática e da divergência na interpretação da lei, o que não ocorreu
na espécie. Ademais, a incidência da
impede a
Súmula 7/STJ
análise do dissídio quando a sua comprovação depende do
reexame de fatos.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Sustenta, em suas razões, que a análise de sua
pretensão não demanda o reexame de provas, vedado pela
mas sim a
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

Afirma que o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a existência
da doença preexistente, qualificou juridicamente de forma equivocada a conduta do
segurado, deixando de reconhecer a má-fé.
Aduz, ainda, que a negativa de prestação jurisdicional foi devidamente
configurada e que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado por meio de cotejo
analítico adequado, o que afastaria os óbices aplicados na decisão de
inadmissibilidade.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, eis que "a agravante não demonstrou a violação de
dispositivos de lei federal".
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I. Trata-se de recurso especial interposto por Itaú Seguros S/A, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra o V.
art. 105,
Acórdão proferido na C. 27a Câmara de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a" da
norma autorizadora.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente
à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de
forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova
que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 16.08.2022).
Violação aos arts. 422, 757, 760, 765 e 766 do CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma analítica,
mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do V. Acórdão
recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na forma exigida
pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a transcrição
dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (neste sentido,
o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, in DJe de 02.08.2022; o Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, in
DJe de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial 1999092/SP,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in DJe de 09.02.2022).
Necessário se transcreva trecho do V. Acórdão hostilizado e se proceda
ao devido confronto analítico entre este e os paradigmas arrolados, de
molde a demonstrar a identidade de situações geradoras das decisões
conflitantes.
Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

Ressalto, ainda, que a simples transcrição de ementas não se presta à
configuração do dissenso.
(...)
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas. Explico.
Com efeito, a controvérsia central reside em saber se o segurado, ao
contratar o seguro de vida, omitiu de má-fé sua condição de portador de diabetes
mellitus, o que legitimaria a recusa da seguradora em pagar a indenização. O Tribunal
de origem, após analisar as provas dos autos, concluiu que "não há prova da alegada
.
má-fé"
A análise dos autos, no entanto, indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
O entendimento firme desta Corte Superior consubstanciado na
é clara ao determinar que "A recusa de cobertura securitária, sob a
Súmula 609/STJ
alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".
Assim, havendo ônus prévio ao contrato por parte da seguradora,
concernente aos exames médicos anteriores à contratação, não se vislumbra má-fé
apenas pela contratação com a preexistência da doença.
Em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado vem se
manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA
SEGURADA . DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
NECESSIDADE
DE
SUA
DEMONSTRAÇÃO.
SIMPLES
CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA DE QUE TINHA DOENÇA
ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO NÃO FAZ PRESUMIR MÁ-
FÉ . OMISSÃO DA SEGURADORA EM EXIGIR DECLARAÇÃO DA
SEGURADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU LAUDOS
Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

MÉDICOS.
NEGATIVA
EM
IMPLEMENTAR
A
COBERTURA.
DESCABIMENTO.
COMPORTAMENTO
DA
SEGURADORA
ATENTATÓRIO À BOA-FÉ OBJETIVA . ATITUDE CONTRADITÓRIA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO PROVIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ORA
AGRAVANTE.
1 . Se a seguradora, no momento da assinatura do contrato de seguro
prestamista, não exigiu que a segurada firmasse declaração sobre seu
estado de saúde pretérito, tampouco que apresentasse documentos e/ou
laudos médicos, não pode negar a cobertura securitária levando em
conta, simploriamente, que teria a segurada conhecimento de
diagnóstico de doença preexistente à contratação, pois a má-fé não se
presume, deve ser demonstrada, o que não ocorre na espécie.
2. A seguradora, ao não fazer nenhuma exigência para a realização do
contrato, recebendo as suas parcelas até o momento da morte da
segurada, adotou comportamento contraditório, que atenta contra a boa-
fé objetiva (venire contra factum proprium), quando nega a cobertura
securitária.
3 . Agravo provido para dar provimento ao recurso especial do Espólio.
(STJ - AgInt no AREsp: 2241818 SP 2022/0349461-2, Relator.: Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
14/08/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE DEMANDADA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada na
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de
Súmula 609/STJ,
doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
." Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, acerca da inexistência de
má-fé por parte do segurado, demandaria reanálise do acervo probatório
. Incidência da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido .
Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

(STJ - AgInt no AREsp: 2028338 MG 2021/0368196-1, Relator.: MARCO
BUZZI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data
02/05/2023,
de Publicação: DJe 09/05/2023)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ainda que fosse superado o alinhamento jurisprudencial constatado tem-
se que, no presente feito, o acolhimento da tese recursal da seguradora, de que o
segurado agiu com má-fé ao omitir sua condição de saúde, demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem.
Isso porque o Tribunal a quo, soberano na análise das provas, foi
categórico ao afirmar que a seguradora não se desincumbiu do ônus de provar a má-
fé, especialmente por não ter solicitado exames prévios ou detalhado o questionário de
saúde.
Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

Infirmar tal conclusão, para reconhecer a omissão dolosa a partir dos
prontuários médicos juntados, exigiria uma nova incursão nos elementos de prova,
providência que, como visto, é inviável nesta sede especial.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que,
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica que, embora a
recorrente tenha apresentado um quadro comparativo, a resolução da divergência
apontada sobre a configuração da má-fé demandaria, necessariamente, a superação
do óbice da Súmula no 7 do STJ, o que prejudica a análise do dissídio
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:53
Código de Controle do Documento: 5eacb1f8-d627-4718-ad58-5deb958db758

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.997.542 / SP
Número Registro: 2025/0271934-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10334892920238260576
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: SOLANGE PEREIRA PADILHA IZAIAS
AGRAVADO
: ANDRE APARECIDO SCLAUNICK
AGRAVADO
: CAIO AUGUSTO SCLAUNICK
ADVOGADO : GUSTAVO ALVES MOREIRA - SP423086
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52209538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:12
Código de Controle do Documento: a6909e0f-bc54-4992-b0ad-d560af3447c6

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:12
Código de Controle do Documento: a6909e0f-bc54-4992-b0ad-d560af3447c6